Tribunal: TJPA
Processo: 0813772-25.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813772-25.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO RAMALHO SILVA

AGRAVADO: INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CPRLF. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. FATO SUPERVENIENTE. LEVANTAMENTO DAS RESTRIÇÕES DETERMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DESISTÊNCIA EXPRESSA DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRLF), que deferiu sucessão processual no polo ativo e determinou medidas de constrição patrimonial, consistentes em bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, restrições de transferência de veículos por meio do RENAJUD e requisição de informações fiscais via INFOJUD.

2.

O agravante sustentou, entre outras matérias, a inexigibilidade do título, a nulidade da sucessão processual, a desproporcionalidade das medidas executivas e a ocorrência de cobrança em duplicidade, requerendo o levantamento das constrições e a suspensão ou extinção da execução.

3.

No curso do processamento do recurso, o agravante informou a superveniência de decisão proferida em ação declaratória relacionada ao mesmo título, pela qual o Juízo de origem reconheceu, em cognição sumária, a provável inexigibilidade da CPRLF e determinou o levantamento das constrições patrimoniais anteriormente efetivadas. Posteriormente, apresentou desistência expressa do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência de decisão judicial que determina o levantamento das constrições patrimoniais impugnadas acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento; e (ii) saber se a desistência expressa do recurso impede o exame das matérias devolvidas ao Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O interesse recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos e exige a demonstração concomitante de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

6.

A superveniência de decisão judicial que afasta os efeitos da decisão agravada e determina o levantamento das medidas constritivas impugnadas esvazia a utilidade prática do recurso, configurando perda superveniente do interesse recursal.

7.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a alteração ou supressão dos efeitos da decisão recorrida por ato superveniente torna prejudicado o agravo de instrumento, por ausência de interesse processual.

8.

Além disso, o art. 998 do Código de Processo Civil assegura ao recorrente a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária, produzindo efeitos imediatos quando inexistente matéria de ordem pública que imponha apreciação obrigatória.

9.

A conjugação da perda superveniente do objeto do recurso com a manifestação inequívoca de desistência recursal impede o exame das questões de mérito suscitadas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Desistência recursal homologada. Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão judicial que afasta os efeitos da decisão agravada e satisfaz integralmente a pretensão recursal acarreta a perda superveniente do interesse recursal. 2. A desistência do recurso, formulada nos termos do art. 998 do CPC, constitui ato unilateral apto a impedir o exame do mérito recursal, quando inexistente matéria de ordem pública de apreciação obrigatória. 3. A perda superveniente do objeto e a desistência recursal conduzem ao não conhecimento do Agravo de Instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, 932, III, e 998.

Jurisprudência relevante citada: TJAL, AI nº 0800005-44.2025.8.02.9002, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 11.03.2025; TJMT, AI nº 1023443-77.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.11.2023; TJCE, EDcl nº 0620719-72.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 12.11.2024; TJGO, AI nº 5194236-76.2023.8.09.0051, Rel. Desa. Stefane Fiuza Cançado Machado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso e homologar a desistência recursal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813772-25.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO RAMALHO SILVA

AGRAVADA: INSUMOS MILÊNIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALEXSANDRO RAMALHO SILVA
contra a decisão proferida pela Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0802571-40.2025.8.14.0107, que deferiu, de forma simultânea, bloqueio de ativos via SISBAJUD com reiteração automática por 60 dias, restrições via RENAJUD e consulta ao INFOJUD, resultando na constrição de aproximadamente R$ 4,5 milhões de suas contas bancárias.

Narram os autos de origem que
PORTAL INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DC
ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
ALEXSANDRO RAMALHO SILVA
, visando a cobrança de crédito representado pela
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRLF) nº 25/2024
.

A exequente sustenta a competência da Comarca de Dom Eliseu/PA com fundamento na cláusula de eleição de foro constante do título e no art. 781, I, do CPC, destacando que o foro corresponde ao domicílio do executado e ao local onde se encontram bens passíveis de constrição judicial.

Segundo a inicial, a
CPRLF nº 25/2024 foi emitida pelo executado em favor da empresa Portal Agro Comércio e Serviços Ltda., no valor nominal de R$ 3.499.925,00
, tendo sido posteriormente transferida ao fundo exequente por meio do
Termo de Endosso de Direitos Creditórios nº 07/2024
.

Após a cessão, o executado foi formalmente notificado acerca da mudança de titularidade do crédito e informado de que o pagamento deveria ser realizado ao novo credor até a data de vencimento estipulada, em
30/03/2025
, sob pena de incidência dos encargos previstos no título.

A exequente afirma que, apesar das notificações extrajudiciais encaminhadas ao devedor, o pagamento não foi realizado, ocasionando a incidência de
multa contratual de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M/FGV
.

Em razão do inadimplemento, o débito foi atualizado para
R$ 3.936.294,43
, conforme demonstrativo de cálculo anexado à petição. Sustenta ainda que a CPRLF possui natureza de título executivo extrajudicial, sendo dotada de
liquidez, certeza e exigibilidade
, além de possuir caráter abstrato e circulável por endosso, circunstância que impede a oposição de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

Ao final, a exequente requer o recebimento da execução e a concessão de
tutela provisória cautelar
, com a adoção imediata de medidas de constrição patrimonial para assegurar a satisfação do crédito. Pleiteia, entre outras providências,
arresto, sequestro e penhora de bens do executado, especialmente dos grãos de soja existentes na Fazenda Vista Linda
.

O juízo determinou a
citação do executado para pagar a dívida no prazo de 3 dias
, fixando
honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito
, nos termos do art. 829 do CPC. Também estabeleceu que, caso não haja pagamento, o mandado servirá para
penhora e avaliação de bens
, a serem realizadas pelo Oficial de Justiça.

A magistrada consignou que, não sendo encontrados bens penhoráveis, a exequente poderá requerer a utilização de sistemas de pesquisa patrimonial, como
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB
, para localização de ativos do executado.

Por fim, informou que o executado poderá apresentar
embargos à execução no prazo de 15 dias
, independentemente de penhora, depósito ou caução, determinando ainda a certificação do recolhimento das custas iniciais e o regular prosseguimento do feito (156184327 - Decisão).

Em
Exceção de Pré-Executividade
, o executado
ALEXSANDRO RAMALHO SILVA
requer a extinção da execução fundada na
CPRLF nº 25/2024
, alegando que o crédito não possui exigibilidade em razão da existência da
Ação Anulatória de Débito nº 0800676-44.2025.8.14.0107
, ajuizada anteriormente para discutir a validade do mesmo título.

Sustenta, como fundamento principal, a
ausência de exigibilidade do título executivo
, afirmando que, na ação anulatória, foi deferida tutela de urgência determinando a
suspensão de quaisquer atos de cobrança, judiciais ou extrajudiciais
, relacionados ao débito, o que tornaria a execução nula nos termos do
art. 803, I, do CPC
. Argumenta ainda que a exequente tinha plena ciência dessas decisões e, mesmo assim, ajuizou a execução.

Aduz também a ocorrência de
litispendência
, sob o argumento de que a ação anulatória e a execução possuem identidade de partes, causa de pedir e objeto, defendendo ser
desnecessária a oposição de embargos à execução
, uma vez que a própria ação anulatória já discute a exigibilidade da dívida, citando precedentes do STJ nesse sentido.

Por fim, sustenta a existência de
conexão entre as demandas
, por versarem sobre a mesma CPRLF e tramitarem perante o mesmo juízo, requerendo o acolhimento da exceção para declarar a nulidade da execução e extinguir o processo. Subsidiariamente, pede o
sobrestamento da execução até o julgamento definitivo da ação anulatória
, com a reunião dos feitos por conexão, além da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. (160866989 - Petição)

Conforme certidão lavrada em
28/11/2025
, a Secretaria procedeu à
juntada, nos autos da execução nº 0802571-40.2025.8.14.0107, da decisão proferida no processo nº 0800676-44.2025.8.14.0107 (ação anulatória)
.

Em decisão proferida no
Agravo de Instrumento nº 0825757-25.2025.8.14.0000
, esta Desembargadora concedeu
efeito suspensivo
ao recurso interposto pelo
Portal Insumos FIAGRO
, reformando provisoriamente a tutela concedida na ação anulatória que havia suspendido a exigibilidade da
CPRLF nº 25/2024
e proibido sua cobrança judicial e extrajudicial (165687290 - Documento de Comprovação).

ALEXSANDRO RAMALHO SILVA
informa fato superveniente consistente na
baixa do CNPJ da exequente PORTAL INSUMOS FIAGRO – DC
, ocorrida em
04/11/2025
, em razão de
“extinção por encerramento de liquidação voluntária”
, sustentando que a empresa deixou de possuir personalidade jurídica e capacidade processual para permanecer no polo ativo da execução.

Com base nos arts.
110 e 76 do CPC
, argumenta que é necessária a
regularização da sucessão processual
, mediante identificação de eventual sucessor, cessionário do crédito ou representante da liquidação, sob pena de comprometimento da legitimidade ativa da demanda.

Sustenta que o prosseguimento da execução sem a demonstração da sucessão processual configura ausência de pressuposto processual válido, podendo ensejar a
extinção do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art.
485, IV, do CPC
.

Ao final, requer a juntada da documentação comprobatória da baixa do CNPJ, a intimação de eventual sucessor para regularizar o polo ativo e, caso isso não ocorra, a
extinção da execução
, com a condenação do polo ativo ou de seu sucessor ao pagamento das verbas processuais cabíveis (171170385 - Petição).

O
PORTAL INSUMOS FIAGRO – DC
e seu alegado sucessor
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS
impugnam o pedido de extinção formulado pelo executado, sustentando que a baixa do CNPJ do fundo originário decorreu de
liquidação voluntária regular
, não representando extinção sem sucessão dos direitos creditórios.

Afirmam que, durante o processo de liquidação, todos os ativos remanescentes, inclusive a
CPRLF nº 25/2024
, foram transferidos ao fundo sucessor mediante
dação em pagamento e sub-rogação dos direitos creditórios
, operando-se a sucessão processual prevista no
art. 110 do CPC
. Defendem que a baixa cadastral do fundo originário constitui mera etapa administrativa posterior à transferência dos créditos.

Sustentam ainda que a exigibilidade do título permanece íntegra e que o prosseguimento da execução foi reforçado pela decisão proferida no
Agravo de Instrumento nº 0825757-25.2025.8.14.0000
, que restabeleceu a eficácia da CPRLF e autorizou sua cobrança.

Ao final, requerem o
deferimento da sucessão processual no polo ativo
, a regularização da representação processual do fundo sucessor, o
indeferimento do pedido de extinção da execução
formulado pelo executado e o imediato prosseguimento dos atos executivos, incluindo arresto, penhora de grãos, SISBAJUD e RENAJUD para satisfação do crédito exequendo (173308512 - Petição).

INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS
informa que a execução fundada na
CPRLF nº 25/2024
encontra-se regularmente em curso, destacando que o executado foi citado, permaneceu inadimplente e que a decisão que suspendia a exigibilidade do título foi posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça no
Agravo de Instrumento nº 0825757-25.2025.8.14.0000
, restabelecendo a plena eficácia da CPR e autorizando o prosseguimento da cobrança.

A exequente reitera o pedido de
sucessão processual
, afirmando que o fundo originário foi liquidado voluntariamente e que os direitos creditórios, inclusive a CPRLF executada, foram transferidos ao
Insumos Milênio Terramagna FIAGRO
, mediante instrumento de dação em pagamento, com fundamento nos arts.
110 e 778, §1º, III, do CPC
, requerendo a regularização definitiva do polo ativo.

Sustenta que, diante da ausência de pagamento e da inexistência de garantia da execução, é cabível a adoção de medidas constritivas, requerendo a realização de
bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD
, na modalidade
“teimosinha”
, pelo prazo de 60 dias, até o limite do débito atualizado de
R$ 4.793.912,27
, com fundamento nos arts. 797, 835 e 854 do CPC e na jurisprudência do STJ.

Por fim, requer a utilização dos sistemas
RENAJUD
e
INFOJUD
para localização de patrimônio do executado, com pesquisa e restrição de veículos, obtenção das declarações de imposto de renda dos últimos cinco anos e posterior intimação do devedor acerca das medidas constritivas efetivadas, visando garantir a satisfação integral do crédito executado (175935402 - Petição).

INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS
requereu a concessão de
tutela cautelar de arresto
sobre grãos de soja pertencentes ao executado
ALEXSANDRO RAMALHO SILVA
, no âmbito da execução fundada na
CPRLF nº 25/2024
, alegando que o devedor permanece inadimplente e que a exigibilidade do título foi restabelecida pelo TJPA no
Agravo de Instrumento nº 0825757-25.2025.8.14.0000
.

Sustenta que identificou o transporte e descarregamento de aproximadamente
71 toneladas de soja
em armazém de terceiro, a empresa
Paiol Cerealista Ltda. (Silo Paiol)
, por meio de dois caminhões que teriam descarregado cargas estimadas em
35 e 36 toneladas
, respectivamente. Afirma que o débito atualizado alcança
R$ 4.793.917,27
e que há risco concreto de alienação ou escoamento da produção, comprometendo a efetividade da execução.

Como fundamento jurídico, invoca os arts.
300 e 301 do CPC
, defendendo a presença da
probabilidade do direito
, baseada na CPRLF executada e na decisão do Tribunal que restabeleceu sua exigibilidade, bem como do
perigo de dano
, em razão da alta liquidez e facilidade de comercialização dos grãos de soja. Cita precedentes do TJPA favoráveis ao arresto cautelar de safras agrícolas para garantir a satisfação do crédito.

Ao final, requer o
arresto imediato dos grãos armazenados no Silo Paiol
, com expedição de mandado de busca, apreensão e arresto, bloqueio administrativo da carga pelo depositário, proibição de retirada ou comercialização dos grãos, fixação de multa por descumprimento, nomeação da exequente como depositária dos bens arrestados e autorização de uso de força policial para cumprimento da medida, se necessário. (176386856 - Petição)

Na decisão interlocutória de
25/05/2026
, a Juíza a quo
deferiu a sucessão processual no polo ativo
, substituindo o
PORTAL INSUMOS FIAGRO – DC
pelo
INSUMOS MILÊNIO TERRAMAGNA FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS
, reconhecendo a regular transferência dos direitos creditórios decorrentes da CPRLF executada.

Também foram deferidas medidas de pesquisa e constrição patrimonial, consistentes em
bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (modalidade “teimosinha” por 60 dias)
,
pesquisa de veículos via RENAJUD com restrição de transferência
e
requisição da declaração de imposto de renda do executado via INFOJUD
, para localização de bens aptos à satisfação do débito de
R$ 4.793.912,27
.

Por outro lado, foi
indeferido o pedido de arresto dos grãos de soja armazenados no Silo Paiol
, porque a exequente não indicou a quantidade exata de soja a ser constrita nem demonstrou a proporcionalidade entre o volume pretendido e o valor da dívida. O indeferimento ocorreu
sem prejuízo de nova formulação do pedido
, desde que acompanhado de documentação que individualize a quantidade armazenada.

Anexou:

RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES

comprovante do
RENAJUD
datado de
25/05/2026
, foi inserida
restrição judicial de transferência
sobre
45 veículos vinculados ao executado ALEXSANDRO RAMALHO SILVA
, em cumprimento à decisão proferida nos autos da execução nº 0802571-40.2025.8.14.0107.

Dentre os bens bloqueados destacam-se:

01 BYD Dolphin Mini GS5EV
– placa UJP9H81;

03 caminhões Scania R540 A6X4
– placas RWR1E17, RWS4G69 e QVO4J02;

01 caminhão Scania R440 A6X4
– placa QET5746;

01 caminhão Scania P360 B6X4
– placa RWL2A31;

02 cavalos mecânicos DAF XF FTT 530
– placas SZZ1C04 e QVR1B82;

03 caminhonetes Toyota Hilux
– placas RWM6G38, QVF6H61 e JVV1319;

02 caminhonetes Ford Ranger
– placas SZT2H51 e RSD4H73;

02 veículos Fiat Strada
– placas QOL0E20 e QNH6677;

01 veículo BMW Z4 sDrive20i
– placa OAJ4J31;

01 Chevrolet Montana LS
– placa NST0334;

01 caminhão VW 24.250 CNC 6X2
– placa MFP8C55.

Também sofreram restrição diversas
carretas, semirreboques e implementos rodoviários
, entre eles:

Facchini SRF, RE DL, 2CB e 2QRCB
(mais de 15 unidades);

Randon SR CA
(4 unidades);

Schiffer SSC2ECA
(2 unidades);

Estrada Dolly e CG RTD
(2 unidades);

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL 2024/2025, o qual registra um patrimônio acumulado de R$ 22.034.078,01.

ALEXSANDRO RAMALHO SILVA
interpôs
Agravo de Instrumento
aduzindo que a CPR foi emitida em contexto de crise financeira da Portal Agro, sem a efetiva entrega dos insumos que justificariam a obrigação, além de estar inserida em um cenário mais amplo de supostas fraudes investigadas pelas autoridades.

O recorrente argumenta que já havia impugnado tempestivamente a cobrança desde a notificação do endosso do título e que a execução foi ajuizada mesmo diante de tutela cautelar anteriormente concedida para suspender medidas de cobrança relacionadas ao débito.

Sustenta ainda que a decisão agravada se baseou exclusivamente em efeito suspensivo monocrático concedido em outro agravo de instrumento, ainda pendente de apreciação definitiva pelo colegiado, ignorando fatos supervenientes relevantes, como a aprovação do plano de recuperação judicial da Portal Agro e a existência de inquérito policial para apuração de irregularidades envolvendo a empresa.

Defende a nulidade da sucessão processual deferida sem prévio contraditório, a violação ao princípio da menor onerosidade da execução e a desproporcionalidade das medidas constritivas adotadas.

Alega que o mesmo crédito objeto da execução já foi habilitado na recuperação judicial da Portal Agro, o que caracterizaria cobrança em duplicidade e potencial enriquecimento sem causa.

Sustenta também que a homologação do plano de recuperação judicial teria provocado a novação do crédito, tornando inexigível a cobrança individual da CPR, além de defender que, por se tratar de cessão civil de crédito, são plenamente oponíveis à cessionária as exceções decorrentes do inadimplemento da relação subjacente.

Ao final, requer a distribuição do recurso por prevenção à relatora do agravo anteriormente em trâmite, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos e a desativação da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD.

No mérito, pede a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da sucessão processual, da inexigibilidade do título executivo e da necessidade de suspensão ou extinção da execução, diante da alegada novação do crédito e da cobrança simultânea em recuperação judicial e execução individual.

INSUMOS MILÊNIO TERRAMAGNA FIAGRO
apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da decisão que determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, restrição de veículos pelo RENAJUD e consulta fiscal pelo INFOJUD.

Sustenta que a execução da CPRLF nº 25/2024 é legítima, que o agravante foi regularmente citado e permaneceu inadimplente, justificando a adoção das medidas constritivas.

Preliminarmente, alega que o agravo não deve ser conhecido porque o agravante tenta rediscutir matérias já apreciadas em recurso anterior, especialmente a exigibilidade da CPR, incidindo preclusão consumativa. Afirma ainda que as teses relativas à recuperação judicial da Portal Agro e à alegada novação do crédito configuram inovação recursal e supressão de instância.

No mérito, sustenta que a CPR possui natureza cambial autônoma e que, como endossatária de boa-fé, não está sujeita às exceções pessoais decorrentes da relação entre o produtor e a Portal Agro. Defende que a sucessão processual ocorreu de forma regular, sem necessidade de consentimento do devedor, e que a recuperação judicial da Portal Agro não extingue nem suspende a obrigação cambial assumida pelo agravante.

Ao final, requer o desprovimento integral do agravo de instrumento e a manutenção da decisão recorrida, por considerar legais, proporcionais e necessárias as medidas executivas adotadas para satisfação do crédito (36754058 - Contrarrazões).

O Desembargador Constantino Augusto Guerreiro verificou que já existe outro agravo de instrumento (nº 0813667-48.2026.8.14.0000), oriundo da mesma ação, sob minha relatoria e determinou a redistribuição do presente recurso, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 116 do RITJPA, com baixa imediata do feito em seu acervo.

Alexsandro Ramalho Silva
, apresentou manifestação informando fato superveniente ao agravo: em ação declaratória relacionada à
CPRLF nº 25/2024
, o Juízo de origem reconheceu, em cognição sumária, a provável inexigibilidade do título e determinou o
levantamento de todas as constrições patrimoniais
realizadas na execução, incluindo desbloqueios via SISBAJUD e cancelamento de restrições RENAJUD. Diante disso, sustenta que a pretensão do agravo já foi satisfeita, requerendo o
reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso
; subsidiariamente, pede que as decisões sejam consideradas como fato novo relevante para o provimento do agravo.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 20ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 23 à 30.06.2026. a realizar-se no dia 23-06-2026, às 14:00.

Alexsandro Ramalho Silva
reforçou pedido anterior de reconhecimento da
perda superveniente do objeto do agravo
, informando que o Juízo de origem já determinou o levantamento das constrições patrimoniais discutidas no recurso, em razão do reconhecimento da provável inexigibilidade da
CPRLF nº 25/2024
. Sustenta que a pretensão recursal foi integralmente satisfeita, tornando inútil o prosseguimento do agravo. Além disso, apresentou
desistência expressa do recurso
, requerendo sua homologação, a retirada do processo da pauta de julgamento e a extinção do agravo sem análise do mérito.

É O RELATÓRIO

VOTO

O recurso não comporta conhecimento.

Consoante se extrai dos autos, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu medidas de constrição patrimonial no bojo da execução de título extrajudicial nº 0802571-40.2025.8.14.0107, consistentes, dentre outras providências, em bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, restrições veiculares por meio do sistema RENAJUD e requisição de informações fiscais via INFOJUD.

Todavia, no curso do processamento do presente recurso, sobreveio fato processual apto a alterar substancialmente o panorama jurídico que justificou sua interposição.

Com efeito, o próprio agravante noticiou a este Tribunal que, em demanda declaratória relacionada à CPRLF nº 25/2024, o Juízo de origem reconheceu, em sede de cognição sumária, a provável inexigibilidade do título e determinou o levantamento das constrições patrimoniais anteriormente efetivadas na execução, incluindo o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD e o cancelamento das restrições inseridas no sistema RENAJUD.

Posteriormente, o recorrente reiterou tal informação e formulou pedido expresso de reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, acrescentando, ainda, manifestação inequívoca de desistência recursal, requerendo sua homologação e a retirada do feito da pauta de julgamento.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão deduzida no presente agravo foi integralmente alcançada por decisão superveniente proferida pelo Juízo de origem, circunstância que esvaziou a utilidade prática da tutela jurisdicional recursal pretendida.

É cediço que o interesse recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, sendo indispensável a demonstração simultânea da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional pretendido. Sobrevindo situação processual que torne inócua ou desnecessária a apreciação do inconformismo, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento segundo o qual a superveniência de decisão que altera ou afasta os efeitos do pronunciamento recorrido torna prejudicado o agravo de instrumento por ausência de interesse processual superveniente:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que foi, posteriormente, substituída por nova decisão proferida pelo Juízo de origem, deferindo pedido de tutela provisória de urgência satisfativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da prolação de nova decisão substitutiva da decisão agravada, persiste o interesse recursal no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de nova decisão que substitui a decisão agravada implica na perda superveniente do objeto do recurso, considerando que o ato decisório anterior não mais subsiste no mundo jurídico.

A perda do objeto acarreta a ausência de interesse recursal superveniente, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Jurisprudência consolidada em casos análogos reconhece que a substituição da decisão recorrida por novo comando judicial resulta na prejudicialidade do agravo de instrumento, por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: A prolação de nova decisão substitutiva da decisão agravada enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, configurando ausência de interesse recursal." (TJAL, AI nº 0800005-44.2025.8.02.9002, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 11/03/2025).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, QUE CORRIGE ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal." (TJMT, AI nº 1023443-77.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21/11/2023).

"Constatada a superveniência de decisão interlocutória que suprimiu os efeitos da decisão agravada, considera-se prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC." (TJCE, EDcl nº 0620719-72.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 12/11/2024).

"Julgar-se-á prejudicado o recurso quando houver cessado a sua causa determinante ou se já tiver sido plenamente alcançada em outra via, judicial ou não." (TJGO, AI nº 5194236-76.2023.8.09.0051, Rel. Desa. Stefane Fiuza Cançado Machado).

Não bastasse isso, o agravante apresentou petição de desistência expressa do recurso.

O art. 998 do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos."

A desistência recursal constitui ato processual unilateral, independente da concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, desde que inexista matéria de ordem pública que imponha apreciação obrigatória pelo órgão julgador, hipótese não configurada no presente caso.

Dessa forma, a conjugação de ambos os fatos processuais — perda superveniente do interesse recursal em razão do levantamento das constrições patrimoniais e manifestação expressa de desistência do agravo — conduz inevitavelmente ao reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

Assim, ausente interesse recursal atual e remanescente, e havendo pedido válido de desistência formulado pelo recorrente, resta inviável o exame das questões suscitadas no agravo, inclusive das alegações referentes à sucessão processual, exigibilidade da CPRLF, novação decorrente da recuperação judicial e demais matérias deduzidas pelas partes, sob pena de pronunciamento jurisdicional destituído de utilidade prática.

Por tais fundamentos, impõe-se o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência recursal manifestada por ALEXSANDRO RAMALHO SILVA, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal e da consequente prejudicialidade do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026